Tribunal: STF
Processo: ARE 1592204
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo. Inconstitucionalidade de lei municipal declarada. Reserva de plenário. Desnecessidade. Efeito repristinatório da legislação anterior. Possibilidade. Precedentes. Recurso extraordinário com Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O Colegiado de origem confirmou a procedência do pedido de diferenças de adicional de insalubridade para servidora pública municipal, determinando que o cálculo fosse feito sobre o vencimento do cargo efetivo, e não sobre o salário mínimo.
2. O recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e inc. II, 37 e 97 da Constituição da República, bem como contrariedade aos enunciados nº 4 e nº 10 da Súmula Vinculante. Sustenta ofensa à cláusula de reserva de plenário e alega que os Tribunais não podem substituir os índices de pagamento do adicional de insalubridade, mesmo que inconstitucionais, cabendo à lei regular a matéria. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante) na declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade; e (ii) estabelecer se a decisão judicial substituiu indevidamente a base de cálculo do adicional de insalubridade, contrariando o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia não se refere à substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, mas, sim, à aplicação do efeito repristinatório da norma local anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma que vinculava o adicional ao salário mínimo. Tal procedimento está em conformidade com o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.
5. Não se verifica violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) quando a decisão judicial está fundamentada em jurisprudência consolidada do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula vinculante, como ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

Tese de julgamento: A aplicação do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF afasta a necessidade de cláusula de reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade vinculada ao salário mínimo. Reconhecido o efeito repristinatório parcial da norma revogada, admite-se a incidência do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo. 

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAPÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO ACOLHIMENTO. EFEITO VINCULANTE DA SÚMULA Nº 04 DO STF QUE SE ESTENDE AO MUNICÍPIO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 74, DA LEI MUNICIPAL Nº 286/1992, QUE FIXAVA O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 17).

2. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, nestes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EFEITO REPRISTINATÓRIO DA NORMA ANTERIOR. INCIDÊNCIA DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AFASTADA. REFLEXOS NOS DESCANSOS SEMANAIS REMUNERADOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1.1 Embargos de Declaração opostos pelo Município de Corbélia/PR contra acórdão que conheceu e desproveu apelação cível interposta contra sentença de procedência em ação de cobrança de adicional de insalubridade, determinando o uso do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, nos termos da redação original do art. 74 da Lei Municipal nº 286/1992. 
1.2 O embargante alegou omissão quanto à eficácia da norma jurídica repristinada, necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário, ilegalidade de reflexos do adicional nos repousos semanais e alegada violação à igualdade entre servidores públicos e trabalhadores em geral. 
1.3 A parte embargada não apresentou contrarrazões. 
1.4 A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção no feito. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acórdão incorreu em omissão quanto à cláusula de reserva de plenário, efeitos repristinatórios e reflexos do adicional de insalubridade; (ii) analisar se tais alegações implicam vícios a serem sanados nos termos do art. 1.022 do CPC. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (art. 949, parágrafo único, do CPC), o que ocorreu no caso concreto, conforme Súmula Vinculante nº 04. 
3.2 A declaração de inconstitucionalidade da norma que vinculava a base de cálculo ao salário mínimo enseja o efeito repristinatório parcial, restabelecendo a base de cálculo anterior (vencimento do cargo efetivo). 
3.3 Os embargos demonstram omissão quanto à incidência dos reflexos do adicional de insalubridade nos descansos semanais remunerados. 
3.4 Aplica-se, por analogia, a Orientação Jurisprudencial nº 103 da SDI-1 do TST, segundo a qual o adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso, sendo incabível a duplicidade de pagamento. 
3.5 Acolhem-se parcialmente os embargos, com efeitos modificativos, para excluir os reflexos do adicional de insalubridade sobre os descansos semanais remunerados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4.1 Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para excluir da sentença os reflexos do adicional de insalubridade sobre os descansos semanais remunerados. 
Tese de julgamento: A aplicação da Súmula Vinculante nº 04 do STF afasta a necessidade de cláusula de reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade vinculada ao salário mínimo. Reconhecido o efeito repristinatório parcial da norma revogada, admite-se a incidência do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo. É indevida a inclusão dos reflexos do adicional de insalubridade nos descansos semanais remunerados. 
Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, arts. 7º, IV; 103-A; 5º, caput; Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 949, parágrafo único; Lei Municipal nº 286/1992, art. 74; Lei Municipal nº 636/2005; Súmula Vinculante nº 04 do STF; OJ nº 103 da SDI1 do TST Jurisprudência relevante citada STF, ARE 1278097 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/02 /2022; TJPR, Órgão Especial, 0001108-77.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Kanayama, j. 26/09/2022.” (e-doc. 22).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e inc. II, 37 e 97 da Constituição da República e contrariados os enunciados nº 4 e nº 10 da Súmula Vinculante. 
3.1. Sustenta que a declaração de inconstitucionalidade de norma deve ser realizada pelo órgão especial e que não cabe aos Tribunais substituir os índices relativos ao pagamento do adicional de insalubridade, ainda quando inconstitucionais, devendo a matéria ser regulada por lei.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão impugnado, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 25).

É o relatório.

Decido. 

4.  No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte: 

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

5. Constata-se, do acórdão recorrido, que o pedido foi julgado procedente, considerada a regência da Lei municipal nº 286, de 1992, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais e determina a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. 

6. No caso, reconhecida a pecha de inconstitucionalidade da norma mediante a qual se adotava o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, retomou-se, então, a aplicação da norma anterior, não havendo que se falar em contrariedade ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo.

7. Ou seja, a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior que foi substituída por diploma cuja inconstitucionalidade foi reconhecida em controle difuso. 

8. Ressalto que, ante a jurisprudência definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não se verifica, no caso, a violação à cláusula de plenário. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 
1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.
 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 
3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”
(ARE nº 914.045-RG/MG, Tema RG nº 856, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15/10/2015, p. 19/11/2015).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 03/1990 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos da Súmula Vinculante 10, viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
2. Para que a afronta efetiva ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 se materialize, mostra-se imperioso que o órgão fracionário afaste a incidência de norma legal, invocando fundamento extraído da própria Constituição da República. 
3. No julgamento do ARE 941.045, Tema 856 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à cláusula da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal. 
4. In casu, o acórdão ora impugnado fundamentou-se em precedente firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento de mérito da ADI 1.150, Rel. Min. Moreira Alves, no qual restou assentada a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário de empregado admitido sem concurso público 
5. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se manifestou expressamente sobre a Lei Estadual supostamente afastada de modo indevido, declarando-a inconstitucional no ponto (ADI 1.476/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2018). 
6. A aplicação, pelo decisum reclamado, de jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal acerca do tema afasta a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
7. Precedentes: Rcl 29.104. Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/11/2018, e Rcl 29.080, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/11/2017. 
8. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 29.109-AgR-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXONERAÇÃO DE CONSELHEIRO DE AGÊNCIA REGULADORA . IMPOSSIBILIDADE DE DEMISSÃO AD NUTUM. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discute a possibilidade de exoneração ad nutum de conselheiro de agência reguladora. O agravante alegou violação à cláusula de reserva de plenário, bem como defendeu a validade da exoneração discricionária de conselheiros consultivos de agências reguladoras.. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração ad nutum de conselheiros de agência reguladora é compatível com o regime jurídico que assegura sua autonomia e (ii) estabelecer se houve ofensa à cláusula de reserva de plenário no julgamento do Tribunal de Justiça estadual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. A exoneração ad nutum de conselheiros de agências reguladoras subverte a própria natureza autônoma dessas entidades, destinadas à regulação e fiscalização dos serviços públicos, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 1.949/RS). 
4. A autonomia das agências reguladoras se caracteriza pela vedação à exoneração discricionária de seus dirigentes, garantindo-lhes mandato com prazo fixo, o que impede a interferência indevida do Chefe do Executivo. 
5. A cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é violada quando o órgão fracionário decide com base em jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
 6. A questão relativa à interpretação de lei estadual sobre a exoneração de conselheiros consultivos é de natureza infraconstitucional, não cabendo sua análise em sede de recurso extraordinário. 
7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para sua reforma. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido.”
(ARE nº 1.508.252-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024).

9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 

10. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator